Tribunal: TJDFT
Processo: 0742936-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0742936-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A. AGRAVADO: ARTUR FERREIRA PORTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo réu contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que entendeu não ter havido o efetivo cumprimento da sentença e manteve a aplicação de multa pelo não cumprimento da obrigação de proceder com a transferência do veículo para si. A parte agravante sustenta a impossibilidade de atender à obrigação de fazer. Isso porque alega que o bem se encontra indisponível para transferência, pois constatou que o veículo possui restrição de furto na base de dados do DENATRAN, o que impede a transferência do veículo para a Seguradora. Afirma que a transferência do veículo só pode ser realizada pelos órgãos de trânsito competentes e que já enviou ofício ao DETRAN e interpôs ação contra o Distrito Federal requerendo a baixa dos débitos que recaem sobre o veículo e a transferência deste para si. Requer a concessão de liminar para atribuir ao recurso efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para revogar a multa aplicada nos autos, uma vez que restou demonstrada se tratar de obrigação impossível de ser realizada por ele. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Neste momento processual, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, face a ausência de demonstração dos requisitos a justificar a urgência para a suspensão da decisão agravada. Conforme arts. 8o e 12o da Circular n. 269/2004 da SUSEP, nos casos de indenização integral de sinistro, o documento de transferência do veículo deverá ser preenchido com os dados de seu proprietário e da sociedade seguradora, passando o bem a ser de inteira responsabilidade da seguradora. Além disso, nos termos do art. 126 do CTB, o proprietário de veículo irrecuperável deverá requerer a baixa do registro, não impedindo a baixa a existência de débitos fiscais ou multas de trânsito. Com efeito, embora o agravante sustente a impossibilidade de transferência do veículo, não apresentou qualquer documento que comprove ter havido a recusa administrativa do veículo pelo DETRAN/DF. Ademais, o furto do veículo ocorreu em 2021 e o sinistro foi pago pela seguradora em 28/05/2021 (ID 156319648). Assim, em sede de cognição sumária, a agravante não comprovou a efetiva impossibilidade de cumprir a decisão, além disso, a ação da agravante contra o Distrito Federal somente foi proposta em 22/09/2023, mais de um mês após a sentença que determinou a transferência do veículo e mais de dois anos após o pagamento do sinistro, o que comprova a desídia da agravante. Cabe ainda ressaltar que, no momento, não há nos autos de origem determinação de atos coercitivos sobre o patrimônio da agravante. Por todo o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Publique-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator